Tribunal: TCU
Processo: 044.997/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução do convênio no 101/2008-DNOCS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), em desfavor da Colônia de Pescadores Z-22 e de seus ex-dirigentes, Srs. Francisco Lafaiete Freire Diógenes e Rodrigo Araújo Andrade, bem como dos representantes das empresas Roberto Lafaiete Gomes e Teixeira Ltda. e R.R. Comércio e Exportação Aquicultura Ltda., em razão de irregularidades na execução do Convênio 101/2008-DNOCS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Rodrigo Araujo Andrade; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Colônia de Pescadores Z - 22 e pelos Srs. Francisco Lafaiete Freire Diógenes, Marcel Moreira Barbosa Gomes Teixeira e Roberto Lafaiete Gomes Teixeira; 9.3. julgar irregulares as contas da Colônia de Pescadores Z - 22 e dos Srs. Francisco Lafaiete Freire Diógenes, Marcel Moreira Barbosa Gomes Teixeira e Roberto Lafaiete Gomes Teixeira, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo de Terras e da Reforma Agrária (FTRA), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3.1. Débito relacionado ao responsável Colônia de Pescadores Z-22, em solidariedade com o Sr. Francisco Lafaiete Freire Diógenes: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/8/2009 300.037,00 9.3.2. Débito relacionado ao responsável, Sr. Francisco Lafaiete Freire Diógenes, em solidariedade com o Sr. Roberto Lafaiete Gomes Teixeira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/2/2010 33.118,81 9.3.3. Débito relacionado ao responsável, Sr. Francisco Lafaiete Freire Diógenes, em solidariedade com o Sr. Marcel Moreira Barbosa Gomes Teixeira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/2/2010 361.849,97 9.4. aplicar, individualmente, à Colônia de Pescadores Z - 22 e aos Srs. Francisco Lafaiete Freire Diógenes, Marcel Moreira Barbosa Gomes Teixeira e Roberto Lafaiete Gomes a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valor da multa (R$) Colônia de Pescadores Z-22 73.000,00 Francisco Lafaiete Freire Diógenes 170.000,00 Marcel Moreira Barbosa Gomes Teixeira 85.000,00 Roberto Lafaiete Gomes Teixeira 8.000,00 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, aos responsáveis e aso demais interessados, que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República do Estado do Rio Grande do Norte, que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.